Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S.A. APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO O Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 18/12/2020, julgou, por maioria, o Tema 492 da repercussão geral. Assim, tendo em vista que se trata de precedente com observância obrigatória e que há necessidade de se verificar a aplicabilidade ou não da tese fixada ao caso concreto, determino a suspensão do presente recurso até a publicação do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator